Tribunal: STF
Processo: ADI 2012
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-04
Data de publicação: 1999-08-04

Ementa:
ELEIÇÕES DIRETAS - JUDICIÁRIO. Na dicção da ilustrada maioria,
 vencido o
entendimento do Relator, concorrem a conveniência, a relevância e o
 risco de manter-
se quadro normativo-constitucional, decorrente de iniciativa de
 integrantes da Assembléia,
no sentido de  o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor do
 Tribunal de
Justiça serem eleitos, diretamente, pelos membros vitalícios da
 magistratura local.
Suspensão da eficácia do artigo 62 da Constituição do Estado de São
 Paulo, considerada
a redação imprimida  pela Emenda Constitucional nº 7, de 11 de março
 de 1999.